Tribunal: TJMT
Processo: 1012697-98.2024.8.11.0006
Órgão julgador: GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1012697-98.2024.8.11.0006
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO

Turma Julgadora:

[DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI]

Parte(s):

[CHRISTINY MANUELLY DUARTE PARAVA - CPF: 091.174.051-14 (RECORRENTE), MARIA ELISA SENA MIRANDA - CPF: 024.778.441-99 (ADVOGADO), NU PAGAMENTOS S.A. - CNPJ: 18.236.120/0001-58 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Órgão: GABINETE 1 - 1a TURMA RECURSAL.

Origem
:
JUIZADOS ESPECIAIS DE CÁCERES-MT.

Agravo Interno no:
1012697-98.2024.8.11.0006.

Agravante(s):
CHRISTINY MANUELLY DUARTE PARAVA.

Agravada(s):
NU PAGAMENTOS S.A.

Relator:
Juiz GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Data de julgamento: 14 a 21/07/2025 (PLENÁRIO VIRTUAL).

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. INSCRIÇÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. PROVAS DOCUMENTAIS CORROBORADAS POR OUTROS ELEMENTOS. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO. RECURSO DESPROVIDO.

I.

CASO EM EXAME

Agravo interno interposto contra decisão monocrática, que conheceu do recurso apresentado pela reclamante e negou provimento, mantendo sentença que julgou improcedente o pedido de declaração de inexistência de débito e indenização por danos morais.

A agravante sustenta que os documentos juntados pela reclamada foram impugnados, bem como inexiste contrato de cartão de crédito ou empréstimo que embasasse a negativação.

II.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se a documentação apresentada pela reclamada seria idônea e suficiente à comprovação da relação contratual que justificou a inscrição do nome da autora; (ii) determinar se a ausência de comprovação cabal pela autora da inexistência do débito atrairia a improcedência do pedido inicial e a aplicação de multa por caráter protelatório.

III.

RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso admite a utilização de telas sistêmicas corroboradas por outros elementos probatórios, como
selfies
da autora portando documento de identidade, como prova suficiente da relação contratual.

4.

A autora não impugnou de forma específica a prova documental apresentada pela reclamada, limitando-se a alegações genéricas de desconhecimento do débito.

5.

A existência de conta bancária mantida pela autora junto à reclamada confirma o vínculo jurídico entre as partes, sendo ônus da autora demonstrar a ilegitimidade do débito questionado, nos termos do art. 373, I, do CPC.

6.

Diante da ausência de comprovação de ilegalidade na cobrança, a inscrição do nome da agravante configura exercício regular de direito, não se justificando indenização por danos morais.

7.

O agravo interno revelou nítido caráter protelatório, impondo a condenação da agravante ao pagamento de multa de 1% sobre o valor atualizado da causa, conforme art. 1.021, §4o, do CPC.

IV.

DISPOSITIVO E TESE

8.

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A juntada de telas sistêmicas corroboradas por outros elementos probatórios, como
selfies
do consumidor portando documento de identidade, é suficiente para demonstrar a existência da relação contratual e legitimar a inscrição em órgão de proteção ao crédito.

Compete a parte autora, nos termos do art. 373, I, do CPC, comprovar o fato constitutivo de seu direito, sendo insuficiente a mera alegação genérica de desconhecimento do débito.

A interposição de recurso com nítido caráter protelatório justifica a aplicação de multa prevista no art. 1.021, §4o, do CPC.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 373, I, e 1.021, §4o; Lei no 9.099/95, art. 46.

Jurisprudência relevante citada: Súmula no 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso, aprovada em 05.06.2023.

R E L A T Ó R I O

Visa a agravante reformar a decisão monocrática prolatada no ID 287333863, que conheceu do recurso interposto pela reclamante e
negou provimento, mantendo
a sentença singular que julgou
improcedente
o pedido inicial.

Em argumento recursal, a agravante s
ustenta que os documentos apresentados pela reclamada foram devidamente impugnados, bem como deixou de juntar aos autos o alegado contrato que embasaria o débito objeto da negativação.

Argumenta, ainda, que a relação jurídica é incontroversa, posto que, desde a inicial, a agravante informa possuir conta, porém afirma não ter contratado cartão de crédito ou empréstimos.

Em contrarrazões, a agravada refuta os fundamentos lançados nas razões recursais, pugnando pela manutenção da decisão monocrática.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

O Senhor Juiz Gonçalo Antunes de Barros Neto
– Relator

Egrégia 1a Turma Recursal:

A par das considerações efetivadas no agravo interno, não merece reforma a decisão monocrática prolatada no ID 287333863, razão pela qual a mantenho pelos próprios fundamentos.

Isso porque, conforme consignado na decisão agravada:

“(...) a reclamante teve seu nome inscrito no órgão de proteção ao crédito pela reclamada, em razão de débito no valor de
R$ 114,41 (cento e quatorze reais e quarenta e um centavos),
o qual afirma desconhecer.

Em sede de contestação (IDs 285339968/285339970), a demandada anexou aos autos
telas sistêmicas, extratos de utilização de serviços e
selfies
da autora, inclusive segurando a carteira de identidade, os quais não foram impugnados de forma específica pela reclamante (...).

(...)

A Súmula 34 da Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso preleciona:
“
A prova documental consistente em telas sistêmicas, desde que corroboradas por outros elementos probatórios, é admissível à comprovação da existência da relação contratual.
”
(Aprovada em 05/06/2023). (Grifei)

(...).”

No caso em tela, a autora relata que possui
conta junto à reclamada. Contudo, afirma não ter contratado empréstimo ou cartão de crédito que pudesse legitimar o débito negativado.

Assim, restou incontroverso o vínculo jurídico com a parte demandada.

Nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, incumbia à parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. Contudo,
inexistem nos autos provas da ilegitimidade do débito questionado.

Logo, a agravada agiu no exercício regular de seu direito ao inscrever o nome da agravante no órgão de proteção ao crédito,
diante da ausência de regular pagamento da obrigação contratual. Assim, não há que se falar em declaração de inexistência de débito, tampouco em indenização por danos morais
.

Pelas razões expostas, conheço do presente agravo interno, posto que tempestivo, e
NEGO PROVIMENTO
para manter na íntegra a decisão monocrática lançada no ID 287333863, nos termos do artigo 46 da Lei no 9.099/95.

Diante do nítido caráter protelatório, condeno a agravante ao pagamento de multa de 1% (um por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 1.021, § 4o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Juiz
GONÇALO ANTUNES DE BARROS NETO

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025